Tribunal: TJMT
Processo: 1015332-98.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015332-98.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 034.108.221-00 (EMBARGANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. SEM IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRESSUPOSTOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

Contrato

assinado

eletronicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
A litigância de má-f
é se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A

alteração
da
verdade
dos
fatos
de forma
doloso
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
e a
condenação

deve
ser
mantida
.

3.
Não havendo
ato ilícito
, encon
tra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1015332-98.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
DIEGO MAGALHAES DA SILVA

Recorrido
:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

DIEGO MAGALHAES DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
.

Sentença

proferida
no ID 177162192/PJe2.
Reconheceu
a
existência
do
crédito

em
favor da
parte

reclamada
, a
legitimidade
da
cobrança
e
a

inexistência
de
conduta

ilícita
,
tendo

como
base cédula de
crédito

bancário
,
assinado

digitalmente
e com
reconhecimento
facial.
Entendeu
que a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
,
buscando

vantagem

indevida
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos

iniciais
e
condenou
a
parte

reclamante

em

litigância
de
má-fé

em
R$420,26 e o
pagamento
das
custas
e dos
honorários

advocatícios
no
montante
de R$1.000,00.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 177162193
/PJe2
.
Alegou
que as
provas

juntadas

nos
autos
foram

produzidas

unilateralmente
pela
reclamada
e
são

inábeis
a
comprovar
a
legitimidade
do
débito
.
Afirmou
que
não

recebeu

notificação
de
inclusão

em

órgãos
de
proteção
de
crédito
.
Argumentou
que a
requerida

foi

negligente

em

razão
da
inclusão

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito

indevidamente
e,
por

isso
,
tem
o
dever
de
indenizar
.
Sustentou
que
sejam

arbitrados

os

juros

moratórios
a
partir
do
evento

danoso
,
nos

termos
da
Súmula
54 do STJ.
Ademais
,
inferiu
que
não

há

litigância
de
má-fé
,
tendo

em
vista que
apenas

procurou
a tutela
jurisdicional
para
solucionar

a

injustiça

sofrida
.
Requereu
a
procedência
dos
pedidos

iniciais
para
condenar
a
requerida

em

danos

morais
,
bem

como
o
pagamento
de
honorários

advocatícios

em
20%.

A
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.
Aduziu

inexistir

elementos
para a
reforma
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor
de R$
405,39
.

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato
, com
assinatura

eletrônica
(ID 177162188/
PJe
2
),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
, com
elementos
de
segurança

baseado
no e-mail
diegoslvgoutlook@gmail.com,
no IP
187.25.58.45 e 187.25.58.45,
bem

como
selfie (ID 177162185/PJe2,
página
8).

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzido

prova

técnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
fragilizam
o
documento

apresentado
, inclusive,
negando

precisamente

os

elementos
de
segurança

existentes
.

Neste
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

Segundo

a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça,

a

mera

utilização

de

recursos

previstos

em

lei

não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o

caráter

manifestamente

infundado

do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar

o

normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017, DJe 22/02/2017)

Em
exame
dos autos, nota-se que o
caso

em

apreço
se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
II do
artigo
80 do CPC, pois a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta
hipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada

nos
autos, visto que se a
parte

reclamante

alegou

não

ter

mantido

relação

contratual
com a
parte

reclamada
,
mesmo

tendo

contratado

os

serviços

por

ela

prestados
.

Por
estas

razões
, é
devida

a

incidência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
além
dos
honorários

advocatícios
,
nos

moldes

fixados

na

sentença
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em
R$840,53 (
correspondente
à
10%

sobre
o valor da
causa R$8.405,39)
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023